Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727447-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JACI RODRIGUES COELHO RECORRIDO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL. MORAR BEM. POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se das razões recursais extrai-se claramente a motivação do inconformismo do agravante a respeito do resultado da decisão. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. O imóvel em questão foi adquirido pelo executado no programa social de moradia promovido por Companhia de Desenvolvimento habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF, mediante contrato de doação de fração ideal do terreno e transferência onerosa das benfeitorias e acessões. Em razão das benfeitorias e acessões a serem pagas pela parte beneficiária do programa/adquirente, que seria efetivada em 120 meses (a primeira com vencimento em 18/7/2024), o referido imóvel foi alienado fiduciariamente ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (credor fiduciário), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal – CEF. 3. Os direitos de titularidade do devedor fiduciante sobre o bem oriundo de contrato de alienação ostentam valor econômico e, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3.1 O fato de o imóvel ter sido adquirido em programa habitacional não impede a penhora dos direitos aquisitivos para pagamento de dívida condominiais, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça – REsp 2.086.846/DF. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o-A, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, buscando seja afastada qualquer possibilidade de constrição de direitos aquisitivos de imóveis pertencentes ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Pondera sobre a incompatibilidade técnica da penhora de direitos aquisitivos prevista no CPC (artigo 835, inciso XII) com o regime da Lei 11.977/2009. Ressalta, que, conforme a referida lei, sendo vedadas a promessa de cessão e a cessão de direitos, nula será também a cessão dos direitos aquisitivos por mera extensão. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725 e Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que se refere à invocada transgressão aos artigos 6o-A, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade - que pertence ao credor fiduciário -, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia.Precedentes. 5. A partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial. 6. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, em razão da exceção esculpida no §1o do art. 833 do CPC/2015, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária. 7. Recurso especial provido para deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do imóvel gerador do débito condominial (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome dos advogados Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725 e Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028